Tribunal: STF
Processo: ARE 1435100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Servidor público estadual inativo —Agente de Segurança Penitenciária — Aposentadoria que ocorreu na classe mais alta da carreira ("classe VI") — Restruturação da carreira promovida pela Lei Complementar n° 959/2004, o que deve ser estendida aos servidoresinativos, promovendo o reenquadramento para que permaneçam na classe mais elevada ("classe VIII") — Sentença de improcedência reformada — Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, 37, incisos XIII e XV; e 40, § 8º (na redação anterior à EC 41/2003), da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consta dos autos que o autor é servidor público estadual, tendo exercido o cargo de Agente de Segurança Penitenciária "Classe VI", aposentando-se na vigência da Lei Complementar n° 681/1992, que lhe conferia o grau máximo naclassificação funcional.



    No entanto, com a promulgação da Lei Complementar nº 959/2009, a carreira passou a ser composta por oito classes, nãomais por seis, como na legislação anterior, não sendo, contudo, seus proventos equiparados a atual mais elevada classe na carreira de Agente Penitenciário (classe VIII).



    Pleiteia, assim, o enquadramento na "Classe VIII", com a devida equiparação salarial entre ativos e inativos. 



    No que se refere à questão, o art. 1º da Lei Complementar nº 681/92, vigente à época da aposentação, determinava que:



    Artigo 1º. A carreira de Agente de Segurança Penitenciária, do Quadro da Secretaria da Segurança Pública, instituída pela Lei Complementar nº 498, de 29 de dezembro de 1986, fica composta de 6 (seis) classes, hierarquicamente escalonadas de acordo com o grau de complexidade das atribuições e nível de responsabilidade. 



    Após a inatividade do apelante, que se deu no início de dezembro de 2003, em 13 de setembro de 2004 entrou em vigor a Lei Complementar nº 959, a qual promoveu a restruturação na carreira de Agente de Segurança Penitenciário, assim regulamentando:



    Artigo 1º- A carreira de Agente de Segurança Penitenciária, do Quadro da Secretaria da Administração Penitenciária, instituída pela Lei Complementar nº 498, de 29 de dezembro de 1986, fica composta de 8 (oito) classes, identificadas poralgarismos romanos de 1 a VIII, hierarquicamente escalonadas de acordo com o grau de complexidade das atribuições e nível de responsabilidade, para o desempenho de atividades de vigilância, manutenção da segurança, disciplina e movimentação dos presos internos em Unidades do Sistema Prisional.



    Artigo 18 - O disposto nesta lei complementar aplica -se, no que couber, aos servidores ocupantes de funções - atividades de idêntica denominação àdos cargos de que trata esta lei complementar, bem como aos inativos e aos pensionistas. 



    Bom a propósito, vale ressaltar que prescrevia o § 4º do art. 40 da Constituição Federal, antes da alteração promovida pela Emenda Constitucional 41/2003, que "Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificacão do carpo ou função em que se deu a aposentadoria. na forma da lei."



    Nesta toada, o estabelecimento de novas classes de Agente de Segurança Penitenciária, conforme os critérios adotados pela Lei Complementar nº 959/2004, não importou em novas funções ou em novos requisitos para promoção, inalterados os critérios previstos na legislação anterior. A bem da verdade apenas ocupou-se de uma reclassificação que também deve ser estendida aos inativos e pensionistas, como se em atividade estivessem, ante a expressa determinação legal e o diploma constitucional vigente à época.



    No presente caso, o autor se aposentou no cargo de Agente de Segurança Penitenciária de "Classe VI", maior nível na carreira ao tempo em que passou para a inatividade, e, com a reestruturação promovida pela promulgação da Lei Complementar n° 959/2004, deve ser reenquadrado para que permaneça na classe mais elevada, correspondente "Classe VIII".



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente